Tribunal: TJBA
Processo: 0325170-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325170-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, CATHARINA FERREIRA CARVALHO, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AMPLIAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS EMERGENTES QUANTO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS. QUESTÕES ABORDADAS PELO COLEGIADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
0325170-97.2011.8.05.0001
, em que é embargante a
TIM NORDESTE S/A
e em que é embargada a
ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça